Tribunal: TJSP
Processo: 1025784-50.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
PRETENSÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM - Inadmissibilidade - Não demonstrada qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo de passageiros - Atraso de aproximadamente catorze horas na viagem que os autores contrataram com a ré, de Vitória da Conquista para Foz do Iguaçu com escala em Guarulhos -

Ementa:
PRETENSÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM - Inadmissibilidade - Não demonstrada qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo de passageiros - Atraso de aproximadamente catorze horas na viagem que os autores contrataram com a ré, de Vitória da Conquista para Foz do Iguaçu com escala em Guarulhos - Cancelamento do voo decorrente de reestruturação na malha aérea - Fortuito interno inerente à atividade de transporte que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados aos autores, sequer provado nos autos o recebimento de ordem do órgão regulador para alterar suas viagens e o oferecimento de auxílio material durante o período de aguardo - Segundo trecho da viagem ocorrido apenas no dia seguinte, com perda de diária de hotel pelos consumidores - Responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados aos apelantes configurada - Falha na prestação do serviço - Verba indenizatória devida e fixada no valor adequado de R$ 7.000,00 para cada requerente, a qual atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes desta Corte - Correção monetária desde o arbitramento - Hipótese de ilícito contratual - Juros de mora devidos a partir da citação, quando a devedora foi constituída em mora (art. 240 do CPC) - Recurso provido para tal fim, com inversão dos ônus sucumbenciais, a serem pagos integralmente pela recorrida, dentre os quais a honorária advocatícia definida na sentença e alterada apenas a base de cálculo para constar o valor da condenação atualizado.